Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO INSTITUÍDO NO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. BENEFÍCIO DEVIDO APENAS PARA ASSEGURAR DEFESA EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES LEGAIS. CONSTATAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECORRENTE POR CONDUTA DOLOSA EM PREJUÍZO AO FUNDO DE PENSÃO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PELA NORMA ESTATUTÁRIA, INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. ERRO DE FATO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão precedente já aclarou todas as questões de mérito necessárias à resolução do litígio, não havendo nada a esclarecer quanto aos fundamentos e alcance do julgado, assim como não há obscuridade ou erro de fato por fazer menção à expressão "suposto esquema de corrupção", já que, ao contrário do alegado pelo embargante, tal expressão não representa nenhuma imputação de ato de corrupção em seu desfavor.
3. O acórdão recorrido não realizou nenhuma imputação criminal em face do recorrente, limitando-se a declarar a legalidade do procedimento administrativo da FUNCEF, que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento de honorários advocatícios, de acordo com suas normas internas, pois o recorrente está sendo investigado e foi denunciado por ato praticado em prejuízo do fundo de pensão e não por ato no exercício regular de suas funções.
4. É público e notório que a operação criminal Greenfield investiga suposto esquema de corrupção de grandes proporções nos fundos de pensão, daí a expressão contida no acórdão, a respeito de "suposto esquema de corrupção apurado pela Operação Greenfield", apreensão que não enseja qualquer erro de fato ou obscuridade, independente das implicações criminais específicas que pesam em desfavor do recorrente, que não comportam deliberação no presente feito.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de Declaração desprovidos.